Tribunal: TJDFT
Processo: 0752377-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0752377-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVADO: PETRONILIO OLIVEIRA DA SILVA AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PETRONILIO OLIVEIRA DA SILVA contra a decisão de ID 255757427 (autos de origem), proferida em ação submetida ao procedimento comum, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu a tutela de urgência. Afirma, em suma, que foi diagnosticado com Esclerose Sistêmica Periférica, com evolução para fibrose pulmonar; que houve prescrição do medicamento Micofenolato de Mofetila; que não há protocolo clínico específico para o fornecimento do medicamento; que o medicamento possui registro na ANVISA; que não é possível a substituição por outro medicamento; que não possui condições de arcar com o tratamento; que há respaldo em evidências científicas. Requer, liminarmente, o deferimento da tutela de urgência, com a determinação de fornecimento do medicamento Micofenolato de Mofetila, conforme prescrição médica, no prazo de 10 dias, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida no primeiro grau de jurisdição. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. O Supremo Tribunal Federal definiu, recentemente, diversos critérios para a concessão, pelo Estado, de medicamento que não esteja incorporado em atos normativos do SUS (não padronizados). No Tema 1.234, foram fixadas algumas teses, de observância obrigatória. Na hipótese, a parte agravante declara, a partir de informações prestadas pelo Distrito Federal, que o medicamento é padronizado pela Secretaria de Estado de Saúde e dispensado pelas farmácias do componente especializado da assistência farmacêutica, mas que ainda não foi admitido no Protocolo Clínico e Diretriz Terapêutica para a patologia. O Supremo Tribunal Federal decidiu que “sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1o, V e VI, c/c art. 927, III, § 1o, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal.” Ademais, estabeleceu-se que, em se “tratando de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS” e que “conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise”. Sobre a eficácia do tratamento, o NATJUS, no documento de ID 258016147 (autos de origem), avaliou o caso da parte agravante e se manifestou de forma favorável: 8.1. Conclusão justificada: Considerando que, segundo relatório médico anexado ao processo, a parte autora apresenta esclerose sistêmica (ES) com envolvimento pulmonar, tendo já feito uso dos imunossupressores disponíveis no SUS para o tratamento da doença pulmonar intersticial relacionada à ES (azatioprina e ciclofosfamida); Considerando que existem evidências científicas de benefícios do uso do micofenolato de mofetila no tratamento de formas graves de ES com envolvimento pulmonar. Este NATJUS manifesta-se como FAVORÁVEL à demanda. 8.2. Há evidências científicas? Sim. Assim, no caso, incide o Tema 6 de repercussão geral, que admite a possibilidade excepcional de fornecimento do medicamento registrado na ANVISA e não incorporado quando há comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, efetividade e segurança do fármaco, bem como a imprescindibilidade clínica do tratamento. Eventual ausência de incorporação do tratamento para a doença da parte agravante não é suficiente para impedir o deferimento do pedido, “não havendo que se falar em invasão do mérito administrativo, mas apenas controle de legalidade e regularidade do ato omissivo.” (Acórdão 1971295, 0763098-29.2022.8.07.0016, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 09/03/2025). Sobre a urgência no início do tratamento, a própria manifestação do NATJUS consigna que o “atraso maior que 1 a 6 semanas pode afetar negativamente os desfechos e levar danos ao paciente”. Em acréscimo, os documentos de ID 2555695518 (autos de origem) demonstram a incapacidade de custear o tratamento, de modo que estão preenchidos os requisitos estabelecidos no Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça. Em conclusão, não pode o Estado se furtar a fornecer o medicamento (registrado na ANVISA), quando não há outro disponível no SUS com as mesmas características para tratar o quadro clínico que acomete a paciente. Foi comprovado pelo relatório médico que o medicamento é essencial ao tratamento da parte, que não tem condições de arcar com os custos. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência, para determinar ao agravado que forneça o medicamento Micofenolato de Mofetila, na forma prescrita pelo médico assistente, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 30.000,00, sem prejuízo de posterior reavaliação, na hipótese de recalcitrância. Comunique-se ao i. juízo a quo. À parte agravada, para contrarrazões. Diante da manifestação do Ministério Público no primeiro grau de jurisdição, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora